Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720179-86.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRNELANGE FRANCA DE OLIVEIRA, LEATRIZ ALVES APELADO: LEATRIZ ALVES, SIRNELANGE FRANCA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Leatriz Alvez e Sirnelange França de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Intime-se Leatriz Alvez para manifestar-se sobre eventual preclusão lógica entre o requerimento de gratuidade e o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. (id 72490466 e 72490466). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator